Tribunal: TJES
Processo: 5027582-14.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027582-14.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO LARANJA BOSI
RECORRIDO: ELEICAO 2022 LUCAS RIBEIRO DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Consta dos autos, que em 25 de agosto de 2022, o autor alugou o veículo chevrolet Montana, placa OVL9D68, cor branca, para ser utilizado na campanha eleitoral dos requeridos. Ocorre que os demandados só pagaram R$2.000,00, ou seja, metade do valor combinado, e ainda devolveram o automóvel sujo, danificado e fora do prazo. constatado os seguintes prejuízos: - parachoques dianteiro e traseiro arranhados; - moldura esquerda da carroceria danificada; - protetor de caçamba perfurado com broca; - fundo da cabine do motorista perfurado com broca; - protetor do fundo da cabine perfurado com broca; - carpete perfurado com broca; - acessório (santoantonio) removido; - descarga intermediária quebrada; - lataria do automóvel danificada por cola de adesivo; - moldura da grade dianteira quebrada.

Foi disponibilizado 02 orçamentos, sendo o mais razoável equivalente a R$8.735,90. A remoção do escapamento quebrado e instalação da peça nova já foi providenciada, no valor de R$264,00. A limpeza e polimento do veículo também foi providenciada, totalizando uma despesa de R$700,00. Os requeridos prometeram devolver o automóvel em 01/10/2022, mas só devolveram em 04/10/2022. Depois disso o carro ficou parado 02 dias para limpeza e polimento, e 05 dias para pintura, instalação de peças e serviços de tapeçaria. Por ter sido inesperadamente privado de usar a coisa por culpa dos demandados, o autor reputa ter direito de receber 10 diárias, totalizando o valor de R$1.052,70. Somado a tudo isso, temos a metade do aluguel, vencida desde 30/09/2022, no valor de R$2000,00, conforme previsto na cláusula 6ª, parágrafo 1º do contrato.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

"POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a Requerida ELEIÇÃO 2022 LUCAS RIBEIRO DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL, ao pagamento do valor do aluguel vencido em 30/09/2022, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido desde a propositura da ação e juros da citação, em favor do autor RICARDO LARANJA BOSI, relativo ao contrato locatício ID 19262518. JULGO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AO PARTIDO PROGRESSISTA.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a presente demanda.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, insta salientar que no que concerne aos danos morais, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que não há nos autos os elementos probatórios mínimos a corroborar esta tese, pois a parte recorrente apenas demonstrou a existência de contratempos normais da vida cotidiana decorrentes do descumprimento contratual.

Portanto, constato que a situação vivenciada pela parte autora não extrapola o mero aborrecimento.

Cabe esclarecer que o dano moral se caracteriza por uma ofensa e não por uma dor ou um padecimento (Enunciado 445 da 5ª Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF/STJ), incumbindo à parte autora a comprovação dos fatos causadores do referido abalo, haja vista não se tratar de hipótese de dano in re ipsa, situando-se o caso em comento no campo de simples descumprimento contratual.

Assim sendo, entendo que no caso sub examine não há o que se falar em dano moral. Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesse sentido também vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)